Tribunal: CARF
Processo: 11077.720148/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720148/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
MOACIR GANGUILHET LUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez lançado validamente o crédito tributário, não se afigura suficiente que
o contribuinte exponha seus fundamentos defensivos genericamente, sendo
necessária a impugnação específica e a apresentação de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso interposto em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 2015, pelas
seguintes infrações (fls. 26 a 31):
a) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício (fl. 26), no valor de R$ 24.403,11. Informa a autoridade lançadora que a "omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo. INSS - alterado para R$ 30.847,20, a isenção relativa à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720148/2018-24
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720148/2018-24

contribuinte maior que 65 anos é anual, para apenas uma fonte pagadora, ou seja, só pode
deduzir uma única vez, tendo em vista que o contribuinte tem duas fontes pagadoras (INSS) com
a referida isenção, estamos tributando uma delas".
b) Número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado - tributação exclusiva (fls. 28 e 29). Foram declarados pelo
Recorrente 224 meses, no entanto, a autoridade lançadora reconheceu tão somente 3 meses.
Quanto à primeira infração, o acórdão recorrido assim se manifestou, para manter
o lançamento:
Pela análise dos comprovantes de rendimentos de folhas 11 a 13 do Processo no
100090.000454/0917-96 (apenso aos autos), verifica-se que dos proventos de
aposentadoria recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), CNPJ no
29.979.036/0276-93 foi deduzida a parcela isenta de R$ 24.403,11 e, da mesma forma,
do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) também foi excluído o
mesmo valor. Assim, como ambas as fontes excluíram a parcela isenta, cabia ao
Contribuinte proceder ao ajuste submetendo à tributação o valor excedente ao limite de
isenção.
Já em relação à segunda infração, decidiu-se que, diante dos documentos e
informações constantes dos autos, não haveria como prosperar as alegações do Recorrente, devendo
ser mantida a glosa do número de meses relativo aos RRAs, mantendo-se os três meses reconhecidos
pela autoridade lançadora.
Apresentado “Recurso Especial” pelo Recorrente, sustentando, basicamente, o
respeito ao princípio do devido processo legal e os requisitos do ato administrativo. Neste recurso,
foram juntadas cópias esparsas dos processos judiciais:
- TRT 4a Região, processo no 07737.006/89-3
- TRF 4a Região, processo no 5006091-47.2014.4.04.9388
- TRF 4a Região, processo no 5034635-56.2013.404.7100
- TRF 4a Região, processo no 2013.04.5.033226-7
- TRF 4a Região, processo no 5068106-97.2012.404.7100
É o relatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720148/2018-24

Diante dos princípios da fungibilidade recursal e do formalismo moderado
(próprio do processo administrativo), é que conheço o Recurso Especial interposto como
Recurso Voluntário.
Com efeito, ao revés do sustentado pelo Recorrente, não há violação ao devido
processo legal, ou a quaisquer outros princípios. Ora, este procedimento instaurou-se e se
processou nos termos da legislação aplicável, tendo o contribuinte oportunidade em apresentar
todos os documentos necessários à comprovação de sua tese.
Quanto às infrações imputadas ao Recorrente, não houve impugnação específica.
Os documentos juntados pelo Recorrente são insuficientes para provar de plano eventual
alegação por ele suscitada – que não ocorreu, no caso.
Portanto, diante da ausência de impugnação específica, seguida do necessário
lastro probatório, impõe-se seja mantido o acórdão recorrido.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital